Tribunal: TJSP
Processo: 1004852-74.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de cobrança – Associação de moradores – A alegação de não ser associada ou não ter anuído com os pagamentos é contraditória à prova dos autos – A recorrente não comprovou o pagamento das parcelas em atraso e a ré, por meio da documentação juntada aos autos, demonstrou a efetiva prestação de serviços – "Taxa de manutenção" devida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0000637133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004852-74.2018.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante JOCÉLIA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
LAGOS DE SANTO ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-74.2018.8.26.0663 -Voto no
2
Voto no 28465
Apelação no 1004852-74.2018.8.26.0663
Apelante: Jocelia Pereira
Apelada : Associação dos Amigos Lagos e Santo Antônio
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Votorantim
Juíza: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Ação de cobrança Associação de moradores A
alegação de não ser associada ou não ter anuído
com os pagamentos é contraditória à prova dos
autos A recorrente não comprovou o pagamento
das parcelas em atraso e a ré, por meio da
documentação juntada aos autos, demonstrou a
efetiva prestação de serviços
“Taxa de
manutenção” devida Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
cobrança.
Alega a apelante: a) o loteamento é
irregular e não pode ser cobrada taxa pela associação; b) não há
documento que comprove ter anuído à associação e o documento
juntado cuida-se de mero cadastro de proprietário; c) não é admissível a
cobrança de cota parte de quem não é associado.
2. O dispositivo da sentença recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-74.2018.8.26.0663 -Voto no
3
“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido
para condenar JOCÉLIA PEREIRA a pagar à
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS LAGOS E SANTO
ANTONIO o valor de R$ 7152,67 (sete mil cento e
cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos),
devidamente corrigido conforme a tabela prática do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de
juros de mora no valor de 1% ao mês, desde a
citação, o qual devem ser acrescidos os débitos
vincendos entre a propositura da ação e a data do
efetivo pagamento (art. 323, do Código de Processo
Civil).
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, que
arbitro em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.” (sic)
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(REsp n.490.419-SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui
j.10/06/2003) que “o proprietário do lote integrante do loteamento aberto
ou fechado, sem condomínio formalmente instituído, cujos moradores
constituíram sociedade para prestação de serviço de conservação,
limpeza e manutenção, deve contribuir com o valor correspondente ao
rateio das despesas daí decorrentes, pois não se afigura justo nem
jurídico que se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias
realizadas, sem a devida contraprestação”.
A recorrente associou-se à autora, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-74.2018.8.26.0663 -Voto no
4
como, anuiu com os pagamentos.
Em conformidade com os documentos
constantes dos autos, a recorrente preencheu cadastro da autora (fl.
34), renegociou dívida com a ré (fl. 62/65) e participou de reunião com a
associação. (fl. 78)
De tal modo, a alegação de não ser
associada ou não ter anuído com os pagamentos é contraditória à prova
dos autos.
A recorrente não comprovou o pagamento
das parcelas em atraso e a ré, por meio da documentação juntada aos
autos, demonstrou a efetiva prestação de serviços. (fls. 112/121)
Assim, não vislumbro motivação para a
alteração do julgado.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-74.2018.8.26.0663 -Voto no
5
condenação, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR